Tribunal: TJMT
Processo: 0016816-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016816-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ABRAO DE ARRUDA - CPF: 329.159.691-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Agencia do Banco do Brasil (VÍTIMA), BANCO DO BRASIL S.A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NA FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA OU INTERMEDIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO
E AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA PARA RESSARCIMENTO IMEDIATAS – RESTITUIÇÃO 27 (VINTE E SETE) DIAS APÓS A CONSTATAÇÃO DO ILÍCITO – CELERIDADE EVIDENCIADA – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADO DO TJMG – MINORANTE MANTIDA NA FRAÇÃO MÁXIMA – RECURSO DESPROVIDO.

O patamar de redução pelo arrependimento posterior “
deve ser modulado, de 1/3 a 2/3 (um a dois terços),

de forma proporcional à presteza e ao grau de voluntariedade do agente na restituição
” (STJ, AgRg no AREsp 1467975/DF). A maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo e o comportamento do réu são fatores que orientam a escolha da fração redutora, de modo que “
quanto mais sincera e rápida for a restituição ou reparação, maior será a diminuição operada
” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 177).

Se apelado admitiu o peculato desde o procedimento interno instaurado pela agencia bancária, autorizou imediatamente a realização de débito em conta para restituição da quantia indevidamente apropriada e a efetiva devolução ocorreu 27 (vinte e sete) dias depois da constatação do ilícito e 3 (três) anos antes do oferecimento da inicial acusatória, mostra-se pertinente a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), eleita pelo Juízo singular, ante a celeridade no ressarcimento. (TJMG,
AP N.U 0010450-47.2015.8.13.0322)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016816-10.2019.8.11.0002 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS (S): CARLOS ABRAO DE ARRUDA

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE N.U
0016816-10.2019.8.11.0002)
, que condenou
CARLOS ABRAO DE ARRUDA por peculato a 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito - art. 312 do CP - (ID 127831264).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que “
a restituição dos valores pelo apelado não ocorreu imediatamente
”, razão pela qual a
causa de diminuição do arrependimento posterior, reconhecida pelo juiz da causa, deveria ser aplicada na fração mínima ou intermediaria [de 1/3 ou 1/2].

Requer o provimento para sejam exasperadas as penas
(ID
127831268
).

O apelado
pugna pelo desprovimento do apelo (ID
127831276
).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas penas do art. 312, caput, c/c o art. 16, ambos do CP, à pena de 08 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo ministerial – Pugna pela redução do quantum de diminuição referente ao arrependimento posterior de 2/3 para 1/3 ou 1/2 – Pleito parcialmente procedente – O índice de diminuição da pena decorrente do arrependimento posterior é fixado ‘em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima Necessária readequação do quantum de diminuição para 1⁄2 – Pelo parcial provimento.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID
128696690
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no mês de agosto do ano de 2016, o indiciado CARLOS ABRÃO DE ARRUDA, na agência 4846 PSO Várzea Grande, do Banco do Brasil, localizada na Av. da Feb, nesta cidade de Várzea Grande, apropriou-se, em proveito próprio, de dinheiro que tinha a posse em razão do cargo de gerente. [...]

Diante do exposto, denuncio CARLOS ABRÃO DE ARRUDA pela prática do crime do art. 312, caput, do Código Penal [...]”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 127831248).

O Juízo singular reconheceu o arrependimento posterior e dosou as penas do apelado, nos seguintes termos:

“[...]
Acolho a tese da i. Defesa quanto ao arrependimento posterior (CP, art. 16). Ficou demonstrado documentalmente (id. 47122118- fl. 36) que antes do recebimento da denúncia o réu repôs a quantia que havia desfalcado da vítima. E o faço em diminuição máxima, haja vista tratar-se de réu primário e sem outros registros criminais. A jurisprudência praticada no e. TJ/MT é no sentido de se aplicar tal benesse. Veja: [...]

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Carlos Abrão de Arruda, qualificado nos autos, por infringir o art. 312, caput, c.c. o art. 16, ambos do Código Penal.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena. [...]

Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em dois (02) ano de reclusão; deixo de diminuir ante a confissão por estar no mínimo legal cominada; diminuo em dois terços, frente ao arrependimento posterior, resultando em oito (08) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias-multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §2o, alínea c, e §3.o, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito ao encargo do Juízo da Execução Penal. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID
127831265)

Pois bem.

O apelado era concursado do Banco do Brasil S/A desde 16.7.2001 e, em agosto de 2016, quando exercia o cargo de “gerente de módulo”, na agência n. 4846, no Município de Várzea Grande/MT, apropriou-se indevidamente da importância de R$7.756,00 (sete mil setecentos e cinquenta e seis reais) “
em notas dilaceradas
” [velhas], segundo sua própria confissão, em ambas as fases da persecução penal.

Na sentença condenatória, o juiz da causa reconheceu a causa de diminuição do arrependimento posterior (CP, art. 16), na fração máxima de 2/3 (dois terços), por considerar que o dinheiro fora restituído antes do recebimento da denúncia, o apelado é primário e não possui outros registros criminais.

De fato, o ressarcimento integral ocorreu no dia
20.9.2016
, ou seja, 27 (vinte e sete) dias após a constatação do peculato, por auditoria interna aleatória, realizada em 23.8.2016, e 3 (três) anos antes da judicialização da pretensão punitiva, visto que a denúncia foi oferecida em 17.12.2019 e recebida em 10.2.2020 (ID
127831248).

Frise-se que o apelado admitiu a apropriação desde a “solicitação de esclarecimento” emitida pelo Banco do Brasil, acerca da diferença de caixa apurada, em 25.8.2016, e 5 (cinco) dias depois [em 30.8.2016] apresentou “
documento de autorização de débito em conta
” para ressarcimento do valor, conforme se verifica do Relatório de Ação Disciplinar, subscrito pela auditora Adriana Megumi Ota (ID
127831248).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que o patamar de diminuição pelo arrependimento posterior “
deve ser modulado, de 1/3 a 2/3 (um a dois terços),

de forma proporcional à presteza e ao grau de voluntariedade externados pelo agente
” (AgRg no AREsp 1467975/DF – Relatora: Mina. Laurita Vaz – 4.8.2020).

Com efeito, a maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo e o comportamento do réu são fatores que orientam a escolha da fração redutora, de modo que “
quanto mais sincera e rápida for a restituição ou reparação, maior será a diminuição operada
” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 177).

Sopesadas a confissão do apelado desde o procedimento interno instaurado pela agência bancária para apuração do peculato, a imediata autorização de débito em conta para restituição da quantia indevidamente apropriada e a efetiva devolução 27 (vinte e sete) dias depois da constatação do ilícito e 3 (três) anos antes do oferecimento da inicial acusatória, mostra-se pertinente a aplicação da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), eleita pelo Juízo singular, ante a celeridade no ressarcimento.

Em caso semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“[...] considerando o decurso de apenas 4 (quatro) meses entre o ilícito e a restituição voluntária dos valores indevidamente apropriados, impõe-se a aplicação da fração de redução da reprimenda em seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços).”
(AP N.U 0010450-47.2015.8.13.0322 – Relator: Des. Henrique Abi-Ackel Torres – 3.2.2022)

Logo, a pena imposta deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022